Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO AJUIZAMENTO. VALOR LOCATÍCIO. PERÍCIA. AVALIAÇÃO. NORMA DA ABNT. DESCONHECIMENTO DO PROFISSIONAL. NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA.
1 – A petição inicial da ação de renovação de locação comercial deve ser instruída com a prova do cumprimento do contrato. Trata-se de documento essencial ao ajuizamento da ação, conforme o art. 320, do CPC.
2 – Se a locatária comprovou o adimplemento contratual, com a juntada de comprovantes de pagamento de aluguel e encargos da locação relativos ao último ano, não se mostra razoável exigir a apresentação de todos os comprovantes de pagamento ao longo de toda relação contratual, que perdurou por dez (10) anos.
3 – Se para a aferição do valor do aluguel para o período da renovação contratual, a perícia concluiu por valor muito reduzido, pois bem aquém à atual estimativa de ambas as partes e mesmo inferior ao valor estabelecido no contrato original há dez (10) anos, e, impugnado o laudo com base nas normas técnicas de avaliação de imóveis, a perita não esclareceu os razoáveis questionamentos do assistente técnico, denotando desconhecimento da norma da ABNT, mister a realização de nova perícia.
4 – A prova pericial deve munir o juiz de conhecimentos técnicos que ele não tem acerca de outro campo científico. Assim, para a avaliação de imóvel, embora não seja necessário profissional da área de Engenharia, é imperioso que o perito designado tenha, ao menos, o conhecimento sobre as normas técnicas da engenharia de avaliações.
5 – Por não estar a matéria suficientemente esclarecida, é imperiosa a realização de nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada.
6 - Apelação provida.